Tribunal: TCU
Processo: 040.058/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria visando verificar a regularidade dos atos de gestão da Apex-Brasil, notadamente a inobservância do Estatuto Social da entidade quando da posse e exercício do atual presidente entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, nos termos de requerimento apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Marcel van Hatten e aprovado por aquele colegiado, com o fito de que seja realizada fiscalização com o escopo de verificar a regularidade de atos de gestão da ApexBrasil desde 1o/1/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a análise de todos os elementos constantes nesta solicitação será realizada nos autos do TC Processo 015.993/2023-0 e que o atendimento integral desta presente solicitação ocorrerá após apreciação definitiva pelo Tribunal do processo TC Processo 015.993/2023-0 ; 9.2.2. ser-lhe-á dado conhecimento do teor da deliberação que vier a ser adotada no TC Processo 015.993/2023-0 ; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação do presente processo até o julgamento de mérito do TC Processo 015.993/2023-0 ; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 015.993/2023-0 , uma vez reconhecida a conexão integral do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. juntar desta deliberação ao processo TC Processo 015.993/2023-0 , conforme o art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. dar conhecimento desta deliberação à Câmara dos Deputados e à ApexBrasil.